Tribunal: TJES
Processo: 0002497-52.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002497-52.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS SANTIAGO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, em especial os depoimentos dos Policiais Militares, não há que se falar em absolvição.

2. A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002497-52.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS SANTIAGO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DROUGUIS SALES SANTIAGO - ES27664-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
REGINALDO DOS SANTOS SANTIAGO FILHO
, contra a sentença de id. 8879531, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Ao final, a pena corporal foi substituída por 02 restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais (id. 8879753), busca a defesa a absolvição do acusado, por insuficiência de provas.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia, que, no dia 30 de agosto de 2023, durante patrulhamento tático pelo bairro Teixeira Leite, mais precisamente na Rua Tércio Amorim Pinheiro, local conhecido pelas forças de segurança pública como principal ponto de vendas drogas na região, policiais militares visualizaram um indivíduo, que, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou uma sacola de cor branca que trazia consigo em um terreno de alta vegetação e difícil acesso.

Ato seguinte, mudou de direção e seguiu em sentido contrário, na tentativa de empreender fuga. Realizado o acompanhamento do suspeito e realizada sua abordagem, foi identificado o ora apelante. Implementada busca pessoal, os policiais localizaram a quantia de R$ 2,00 (dois reais) em espécie. Ao se dirigirem ao local em que o acusado dispensou a sacola que trazia consigo, os agentes públicos recolheram o invólucro e apreenderam em seu interior, 25 (vinte e cinco) papelotes de “cocaína”.

Não merece prosperar o pleito absolutório
, vez que a materialidade e a autoria do crime estão satisfatoriamente comprovadas pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de substância entorpecente, todos do auto de prisão em flagrante (id. 8879506), laudo toxicológico definitivo (id. 8879518), bem como pela prova oral colhida, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais militares que atuaram nos fatos, os quais, nas esferas inquisitiva e judicial, foram incisivos e preponderantes para o deslinde da questão.

Neste ponto, o policial MATHEUS PEREIRA PASSAMANI, ouvido em juízo (mídia anexa), confirmou os fatos narrados na inicial acusatória, no sentido de que, no dia dos fatos, observaram o acusado, que, ao avistar a guarnição, dispensou um objeto que trazia consigo, próximo a um barranco, e seguiu em direção contrária, ação comumente praticada pelos traficantes do bairro Teixeira Leite. Após a realização da abordagem, os agentes apreenderam as substâncias entorpecentes.

No mesmo sentido foi o depoimento do seu colega de farda, Carlos Alexandre Esteves Monteiro, que, também ouvido sob o crivo do contraditório (mídia anexa), afirmou que no dia dos fatos, avistaram o apelante próximo ao barranco. Ressaltou que Reginaldo é conhecido pelas forças policiais, ante o envolvimento com o tráfico de drogas, sendo inclusive, já conduzido em outra ocasião pelo declarante. Narrou que os agentes visualizaram o réu dispensado uma sacola, momento em que foi realizada a abordagem. Recolhido o material, os policiais verificaram se tratar de substâncias entorpecentes.

Destarte, a versão dos policiais,
in casu
, não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova postada aos autos, sendo certo que, a simples negativa de autoria por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos.

Vale dizer que, é assente na jurisprudência, que a palavra firme e coerente de policiais, é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos, narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita, e em harmonia com conjunto probatório apresentado, conforme ocorreu no caso em tela.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.